Tribunal: TJPA
Processo: 0806522-43.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806522-43.2023.8.14.0000

AUTOR: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

REU: ROGERIO PEREIRA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação rescisória sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (CPC, art. 330, III, e art. 485, I e VI).

2. Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que validou citação com fundamento na Teoria da Aparência, mantendo condenação da agravante.

3. A questão em discussão consiste em saber se a citação da empresa agravante, realizada em endereço comercial e recebida por terceiro, é inválida, bem como se há prejuízo demonstrado a justificar a desconstituição do julgado por meio de ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação da pessoa jurídica no endereço indicado, recebida por terceiro, é válida nos termos da Teoria da Aparência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A decretação de nulidade de atos processuais exige demonstração de prejuízo concreto, o que não foi evidenciado nos autos.

6.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida e transitada em julgado.

V. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A citação de pessoa jurídica realizada em endereço vinculado às suas atividades e recebida por terceiro é válida, salvo prova inequívoca de irregularidade e prejuízo. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como meio de rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III; 485, I e VI; 966, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2279788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/06/2023; STJ, AgInt na AR 5634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 01/04/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM /PA

AGRAVO INTERNO
EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0806522-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE/ AUTOR: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

AGRAVADO/ RÉU ROGERIO PEREIRA AGUIAR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

em face da decisão monocrática proferida nestes autos, que
indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação Rescisória sem resolução do mérito
, com fundamento na ausência de interesse processual (CPC, art. 330, III, e art. 485, I e VI).

Na origem, a AÇÃO RESCISÓRIA foi ajuizada pela agravante com o propósito de rescindir o acórdão proferido no processo nº 0015857-02.2017.8.14.0301, que rejeitou sua alegação de nulidade da citação e manteve a condenação imposta, com base na
Teoria da Aparência
.

A agravante sustenta que
a citação foi realizada em endereço diverso da sede da empresa e por pessoa sem poderes de representação
,
o que violaria o artigo 966, V, do CPC.

Argumenta que a decisão rescindenda incorreu em erro ao validar a citação e que a sua apelação deveria ter sido considerada tempestiva, uma vez que somente tomou conhecimento da ação por outros meios.

O juízo monocrático em decisão (Id. 23962189), ao examinar a petição inicial da Ação Rescisória, concluiu que a parte recorrente
buscava rediscutir matéria já amplamente debatida em sede recursal, sem demonstrar violação manifesta de norma jurídica
.
Assim, reconheceu a ausência de interesse processual e indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (Id.24291776), o agravante alega que a citação foi invalida, pois foi realizada em endereço diferente do registrado na Receita Federal para a empresa, sem que a pessoa que recebeu o mandado fosse sua funcionária ou tivesse poderes de representação.

Alega, ainda, que a aplicação da
Teoria da Aparência
foi inadequada, pois o indivíduo citado não tinha qualquer vínculo com a empresa, nem poderia receber atos processuais em seu nome, bem como que a decisão monocrática ignorou a
efetiva demonstração de prejuízo
,
já que a invalidade da citação resultou na intempestividade da apelação e na consequente manutenção de uma condenação injusta.

Argumenta que o indeferimento da inicial cerceou o direito da agravante de ver analisada a nulidade da citação pelo órgão colegiado, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o recebimento do Agravo interno com efeito suspensivo, impedindo a extinção definitiva do processo, bem como o provimento

do recurso para reformar a decisão monocrática e determinar a anulação do ato citatório, possibilitando o exame da apelação interposta.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

A decisão rescindenda, ao validar a citação, baseou-se na Teoria da Aparência, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a validade da citação encaminhada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por quem se apresenta como seu representante, salvo demonstração efetiva de prejuízo.

Ademais, a teoria da Aparência é amplamente aceita no direito processual civil brasileiro e visa garantir a segurança das relações jurídicas, evitando que pessoas jurídicas se furtem ao cumprimento de seus deveres processuais sob a justificativa de falhas formais, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2279788 SP 2023/0011551-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)”

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. VALIDADE. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ
.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1241724 SP 2018/0022405-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).”

Compulsando os autos do processo originário nº 0015857-02.2017.8.14.0301 (Id. 85782144), constato que a empresa agravante ainda operava no local indicado, conforme informações obtidas junto a vizinhos e à própria construtora/imobiliária. Assim, com base na Teoria da Aparência, a citação da empresa foi realizada na pessoa do corretor Felipe Ramos, funcionário presente.

Ressalto que a diligência foi acompanhada pelo autor e seu advogado, e presenciada por duas testemunhas. Além disso, o requerente reconheceu a equipe de corretores presentes no local como a mesma que o atendeu na assinatura do contrato.

Acrescento que o STJ possui entendimento consolidado de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da demonstração de prejuízo real, conforme exposto no julgamento do (STJ - AREsp: 2689722, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/12/2024).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a mesma orientação, como no julgamento da Apelação Cível nº 0000119-50.2014.8.14.0051, no qual foi reafirmado que a citação realizada no endereço comercial da empresa e recebida por funcionário presume-se válida, salvo prova inequívoca de irregularidade, senão vejamos:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. VALOR DE INDENIZAÇÃO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Acerca da preliminar de nulidade processual por ausência de citação válida, é cediço que a citação realizada por oficial de justiça e recebida no endereço da empresa por funcionário identificado como seu gerente, é suficiente para a angularização processual.
2. Diante da negativa da autora, acerca do alegado empréstimo contratado, competia ao recorrente produzir provas em sentido contrário, contudo, deixou de apresentar contestação acerca da matéria de fato, sendo considerado revel pelo Juízo de origem.3. Ademais, ainda na análise dos documentos carreados aos autos com o recurso de apelação, não se evidencia a legalidade dos empréstimos e descontos efetuados, já que, não consta nos referidos documentos, assinatura da agravada por ser analfabeta, além de ser pessoa idosa, o que releva ainda mais a sua condição de hipossuficiência na relação de consumo.4. Por fim, no tocante ao quantum indenizatório a título de danos morais arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não há que se falar em exorbitância, vez que se encontra em consonância com os parâmetros da jurisprudência acerca da matéria, bem como, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000119-50.2014.8.14.0051 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2017)”

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a ação rescisória não pode ser utilizada como meio de reavaliação de matéria já decidida e transitada em julgado, pois tal prática comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo.
Precedentes: AR 6 .243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/05/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 07/08/2018. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR: 5634 SP 2015/0134629-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)”

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/04/2025